Tribunal: TJES
Processo: 5006365-54.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006365-54.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARCIA CABRAL DA SILVA BIANCK

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS –
TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –
CORRETA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Precedentes.

2.
No caso dos autos, as taxas contratadas destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do contrato, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo. Mesmo em se considerando as variáveis apontadas pelo Apelante, penso estar configurada a referida abusividade, já que as taxas consultadas, como visto, referem-se a empréstimos não consignados, sendo certo que seu risco ao conceder empréstimos sem outras garantias decorre da própria natureza do negócio.

3
.
Consequentemente, e aplicando-se o princípio da causalidade, deve ser mantida sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência nos termos fixados pelo juízo a quo, já que foi a instituição financeira apelante quem deu causa à oposição dos embargos à execução.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença que acolheu os
Embargos à Execução
opostos por
LAISE SANTOS QUEIROZ
, para reconhecer o excesso à execução e determinar que a incidência dos juros previstos nos contratos exequendos sejam limitados ao patamar de 7,38% a.m. e 135,03% a.a. (primeiro contrato – Nº 35.834473-1) e 6,99% a.m. e 124,97% a.a. (segundo contrato – Nº 36.120015-0), devendo ser refeitos os cálculos sobre o débito constante na ação principal.

Em suas razões (id. 6835231), a parte apelante alega, em síntese, que não pode o E. Magistrado basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, a exemplo do valor solicitado pelo cliente, prazo de amortização da dívida, existência ou não de garantias da operação, e etc.

Acrescenta que, no caso dos autos, a Apelada obteve os financiamentos sem nenhuma garantia ou contraprestação, o que demonstra que não estava em posição de desvantagem contratual, devendo ser admitida uma faixa razoável para a variação de juros.

Também defende que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4865256).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5006365-54.2022.8.08.0021

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: MARCIA CABRAL DA SILVA BIANCK

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da r. sentença que acolheu os
Embargos à Execução
opostos por
LAISE SANTOS QUEIROZ
, para reconhecer o excesso à execução e determinar que a incidência dos juros previstos nos contratos exequendos sejam limitados ao patamar de 7,38% a.m. e 135,03% a.a. (primeiro contrato – Nº 35.834473-1) e 6,99% a.m. e 124,97% a.a. (segundo contrato – Nº 36.120015-0), devendo ser refeitos os cálculos sobre o débito constante na ação principal.

Em suas razões (id. 6835231), a parte apelante alega, em síntese, que não pode o E. Magistrado basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, a exemplo do valor solicitado pelo cliente, prazo de amortização da dívida, existência ou não de garantias da operação, e etc.

Acrescenta que, no caso dos autos, a Apelada obteve os financiamentos sem nenhuma garantia ou contraprestação, o que demonstra que não estava em posição de desvantagem contratual, devendo ser admitida uma faixa razoável para a variação de juros.

Também defende que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação.

Pois bem.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos, analisando o contrato de nº 35.834473-1, verifico que a taxa mensal foi fixada em 14,73% (quatorze vírgula setenta e três por cento) e a anual em 420,25% (quatrocentos e vinte vírgula vinte e cinco por cento), tendo o pacto sido celebrado em 02/03/2017, ao passo que a taxa média do mercado à época, para empréstimos pessoais não consignados, era de 7,38% (sete vírgula trinta e oito por cento) ao mês e de 135,03% (cento e trinta e cinco vírgula zero três por cento) ao ano.

Já no contrato de nº 36.120015-0, a taxa mensal foi fixada em 12,80% (doze vírgula oitenta por cento) e a anual em 324,34% (trezentos e vinte e quatro vírgula trinta e quatro por cento), tendo o pacto sido celebrado em 03/06/2017, ao passo que a taxa média do mercado à época, para empréstimos pessoais não consignados, era de 6,99% (seis vírgula noventa e nove por cento) ao mês e de 124,97% (cento e vinte e quatro vírgula noventa e sete por cento) ao ano.

Desta forma, assim como apontado na r. sentença, as taxas contratadas destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do contrato, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

Mesmo em se considerando as variáveis apontadas pelo Apelante, penso estar configurada a referida abusividade, já que as taxas consultadas, como visto, referem-se a empréstimos não consignados, sendo certo que seu risco ao conceder empréstimos sem outras garantias decorre da própria natureza do negócio.

Consequentemente, e aplicando-se o princípio da causalidade, deve ser mantida sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência nos termos fixados pela culta colega magistrada, Dra. Marcia Pereira Rangel, em sua sentença,
já que foi a instituição financeira apelante quem deu causa à oposição dos embargos à execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões